Tribunal: TJDFT
Processo: 0730564-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0730564-80.2022.8.07.0000 REQUERENTE: THIAGO LINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado TIAGO LINO DE OLIVEIRA, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e pleiteia a concessão de indulto e comutação da pena (ID 39242666). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão do alegado benefício. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 39266617). A Defensoria Pública apontou que no processo de execução originário (SEEU 0001338-12.2011.8.07.0015), há duas condenações pelos delitos da Lei no 11.343/2006, sendo que já foi deferido o pedido de indulto em relação ao delito de tráfico privilegiado da ação penal no 2010.01.1.147072-7, conforme decisão de mov. 82.1 (ID 39838556). Ressaltou, ainda, a impossibilidade de concessão de indulto/comutação da pena referente à condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em face ao seu caráter equiparado a hediondo, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 39838553). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Defensoria Pública, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, I e II do CP e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990; artigo 309, caput, da Lei no 9.503/1997; art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 (ID 39838555). O requerente pleiteia a concessão de indulto da pena em relação aos delitos de tráfico ilícito de drogas. Ocorre que, conforme as informações prestadas verifica-se que já foi concedido indulto pleno pelo Juízo da VEP em relação ao crime tipificado no art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, conforme decisão de mov. 82.1 (ID 39838556). De acordo com os documentos trazidos à colação o pedido de concessão de indulto da pena em relação ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 sequer foi submetido e analisado pelo juízo a quo e, portanto, não pode ser conhecido em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse passo, tendo em vista que em relação ao delito de tráfico de drogas privilegiado o pedido foi regularmente apreciado e deferido em sede de execução e o pleito quanto ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 não foi apreciado pelo Juízo da Execução Penal, não há como admitir o presente recurso. Assim sendo, nego seguimento à presente petição, pois manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Jansen Fialho Juiz de Direito Convocado